Tribunal: STF
Processo: ARE 1472849
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Juizado Especial do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “Incidente de Uniformização de Jurisprudência - Direito Administrativo - Servidor Público Estadual - Aposentadoria- conversão em espécie de férias prêmio não gozadas- possibilidade - vedação ao enriquecimento sem causa da administração - definição da controvérsia pela excelsa corte -tema n. 635 - desnecessidade do prévio requerimento administrativo.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Sustenta que o “referido acórdão não se atentou em restringir a incidência da conversão em pecúnia somente aos casos em que as férias deixaram de ser gozadas por necessidade de serviço, determinando à administração a recomposição pecuniária independentemente de qual seja a justificativa pela negativa de fruição das férias”.



    Argumenta ser “facilmente perceptível que, muito além da satisfação de um direito adquirido do servidor público, tem-se a imposição de um ônus desarrazoado à Administração. Por isso, verifica-se um afrontamento direto à Constituição Federal, quando a Turma de Uniformização do Juizado Especial do Estado de Minas Gerais fixa a tese mencionada, ampliando os limites da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 635”.



    Ao fim, pede o provimento do recurso “de modo a estatuir-se que a conversão em pecúnia de férias-prêmio não gozadas depende de prova da negativa pela Administração”.



    Decido.



    Sobre o tema, esta Corte, no julgamento do ARE nº 721.001/RJ, relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do tema 635 da repercussão geral, fixou o entendimento de que é possível a conversão em pecúnia de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta de rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração.



    Confira-se a ementado julgado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”(DJede7/3/13).



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a partir da análise da legislação local pertinente e das peculiaridades administrativas daquele ente federado, concluiu que o servidor faz jus à conversão das férias-prêmio adquiridas antes e após 24 de fevereiro de 2004, independentemente de prévio requerimento administrativo.



    Assim, verifica-se que o exame da matéria debatida no acórdão recorrido não prescinde da análise da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido, cito os julgados a seguir: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.054.270/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/17).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO. LEI 6.745/1985 E LEIS COMPLEMENTARES 381/2007 E 534/2011 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.197.202/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS/STF 279 E 280. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.056.226/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ARE 721.001-RG. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 1º 5º, II, E 37 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Esta Suprema Corte reafirmou, em sede de repercussão geral, a possibilidade de conversão do benefício não usufruído em indenização pecuniária. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 1.058.106/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/11/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente